Tribunal: STF
Processo: Rcl 42460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Telemar Norte Leste S/A contra decisão do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal Regional, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, teria usurpado a competência desta Corte.
    Colhe-se dos autos que a empresa reclamante interpôs agravo de petição contra decisão que indeferiu sua impugnação aos cálculos de liquidação (processo n. 444-56.2011.5.05.0463). O recurso foi denegado, porquanto manejado em momento processual inoportuno, a teor do que dispõe o art. 893, § 1º, da CLT. Apresentou-se agravo de instrumento, não provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Em seguida, foi ofertado recurso extraordinário, não recebido, por inadequado. Então, novo agravo de instrumento foi protocolado, cujo seguimento foi denegado pela Desembargadora-Presidente. 
    A presente reclamação é proposta com o objetivo de questionar a última decisão proferida nos mencionados autos trabalhistas, sustentando-se competir ao STF o exame do agravo em recurso extraordinário. 
    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com a determinação da remessa dos autos a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário interposto.
    As informações foram prestadas no eDOC 23.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão que se pretende ver cassada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. A reclamação não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. — Parecer pelo indeferimento da liminar e pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 27)
    É o breve relatório. Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Primeiramente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)
    Desse modo, é inviável a reclamação no presente caso, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, conforme destacou o ilustre Procurador-Geral da República: “após a certidão de trânsito em julgado, datada de 27.11.2019, a Telemar Norte Leste S/A interpôs, em 3.12.2019, recurso extraordinário, o qual, ao ser apreciado pela presidência do tribunal, deixou de ser recebido” (eDOC 27, p. 4). 
    Além do mais, observo que a reclamante teve o recurso de agravo de petição, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contido no art. 893, §1º, da CLT). 
    Nota-se que esses pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado no Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Ante todo o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente